Tribunal: STF
Processo: HC 240796
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Arlindo da Silva, em causa própria, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento, nos autos do HC 897.165/ SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 26.1.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 342, do Código Penal, porque no processo criminal n° 1500120-89.2022.8.26.0618, conduzido na 1ª Vara Judicial da Comarca de Tremembé/SP, teria supostamente instruído ou sugerido à testemunha Ana Beatriz Mathias dos Santos Silva a prestar falso depoimento em juízo..



    Colho do Ato Coator: 



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL ARLINDO DA SILVA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC n. 2315013-29.2023.8.26.0000. 



    De acordo com os autos, o paciente, em sede de outro processo criminal, teria orientado uma testemunha a prestar falso depoimento em Juízo. 



    Após a instauração do inquérito policial, a defesa impetrou habeas corpus na origem, com o objetivo de encerrar as investigações, alegando, em síntese, ausência de justa causa para o prosseguimento dos atos persecutórios. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ, fls. 34-44) ensejando a impetração deste writ, no qual são reiteradas as alegações de falta de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial. 



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão das investigações até o julgamento definitivo deste writ, por meio do qual postula o trancamento do inquérito policial. 



    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 135-137). 



    O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 160-165).” (eDOC 10, p. 1)



    Nesta Corte, a defesa alega que o prosseguimento do inquérito policial, além de ser ilegal, inevitavelmente resultará em revelações de fatos protegidos e respaldados legalmente, ou seja, levará à prática de novas ações ilegais. (eDOC 1, p. 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o trancamento do inquérito policial.



    O ato coator transitou em julgado em 22.4.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O STJ, ao avaliar o pedido de trancamento do inquérito, assim consignou:



    “Por outro lado, sabe-se que a simples existência de uma ação penal ou de um procedimento de investigação criminal desprovido de lastro probatório mínimo não pode ser tolerado em um ambiente institucional que preze pela legalidade e pela proteção das liberdades individuais. Isto porque tais procedimentos representam grande agravo à vida do réu, já que os estigmas causados pelo ajuizamento de uma ação penal em desfavor de alguém ultrapassa os limites do simples aborrecimento, trazendo consequências negativas para a reputação do acusado. Por isso que, nas palavras do eminente Ministro Jorge Mussi, Se a denúncia é natimorta, preferível que se passe desde logo o competente atestado de óbito, porque não há lugar maior para o extravasamento dos ódios e dos rancores do que a deflagração de uma actio poenalis contra pessoa reconhecidamente inocente. (HC n. 325.713/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 20/9/2017).



    Nesse caso, tem-se que a testemunha mencionada afirmou ter sido orientada pelo ora paciente — na condição de advogado do companheiro da testemunha — a fazer afirmação falsa em depoimento colhido no curso de ação penal, motivo pelo qual foi instaurado inquérito para apurar a suposta infração descrita no art. 342 do Código Penal. Como bem destacou a Corte a quo, a testemunha afirmou que o advogado, ora paciente, esclareceu que, caso ela pudesse confirmar que estava com J.V. [companheiro da testemunha], o ajudaria muito. O referido advogado disse que não ocorreria qualquer problema para a depoente, pois não haveria prova de onde ela estaria naquele dia (eSTJ, fl. 43). 



    Portanto, constata-se a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, de maneira que se revela prematuro o trancamento do inquérito, pois a documentação apresentada não permite concluir a existência de constrangimento ilegal apto a ser solucionado pela via mandamental.” (eDOC 10, p. 3- 4; grifos nossos)



     Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o trancamento de inquérito policial e ação penal somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Agravo interno desprovido.(HC 223300 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2023 PUBLIC 04-10-2023, grifei)



    EMARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 145806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/2/2021; HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 2. No particular, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em Habeas Corpus. Assim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, medida incabível nesta via processual. Precedentes. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 230513 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III- O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.(HC 207269 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 09-05-2022 PUBLIC 10-05-2022)



    Conclusão contrária à manifestação do Juízo de primeiro grau exigiria ampla incursão nos fatos e provas delineados até então no caderno investigatório, providência inviável em sede de habeas corpus, conforme evidencia os seguintes arestos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A INSTAURAÇÃO E CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DEMORA PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, não cabível no caso, uma vez não comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 3. Improcede a alegação de demora injustificada na tramitação das investigações, considerando-se que os fatos são complexos, envolvendo vários agentes, civis e militares, com pluralidade de vítimas e testemunhas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 216084 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 215802 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28-06-2022 PUBLIC 29-06-2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente